Tribunal: TJES
Processo: 5000180-71.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000180-71.2020.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAQUEL DA SILVA BERNARDES e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. ASSINATURA FALSA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Raquel da Silva Bernardes contra decisão que julgou parcialmente procedentes seus pedidos em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. A autora alega não ter celebrado o contrato de empréstimo consignado questionado, comprovado como fraudulento por perícia grafotécnica que atestou a falsificação de sua assinatura. Pleiteia a majoração dos danos morais, inicialmente arbitrados em R$ 5.000,00. O Banco do Brasil, por sua vez, sustenta a regularidade do contrato e a ausência de prejuízo para configurar o dano moral, requerendo a reforma da sentença para afastar ou reduzir a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado à luz da suspeita de falsificação de assinatura; (ii) definir se há responsabilidade da instituição financeira pelos danos materiais e morais decorrentes de fraude; (iii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica conclui que a assinatura constante no contrato não foi realizada pela autora, o que indica a ausência de manifestação de vontade da mesma na contratação, configurando fraude.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras se aplica a fraudes praticadas por terceiros em contratos bancários, conforme a Súmula 479 do STJ e o Tema Repetitivo 466, que atribuem o risco da atividade bancária ao fornecedor de serviços, cabendo ao banco demonstrar a inexistência de falha na segurança.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 14, §3º, I) impõe ao fornecedor a prova da inexistência de defeito na prestação do serviço, não havendo demonstração de que o banco adotou medidas efetivas para evitar a fraude em questão.

A indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00, atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os precedentes deste Tribunal em casos análogos e a gravidade do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A falsificação de assinatura em contrato bancário configura fraude e invalida o negócio jurídico.

Instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes contratuais praticadas por terceiros, em virtude do risco inerente à atividade bancária.

A fixação de danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 4º e 6º; CPC, art. 370; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 466.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1511072/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 05/05/2016; STJ, AgInt no AREsp nº 2.141.882/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 24/11/2022; TJES, Apelação Cível nº 5006443-33.2023.8.08.0047, Relª. Desª. Heloisa Cariello, 4ª Câmara Cível, j. 15/10/2024.

Vitória/ES, 18 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000180-71.2020.8.08.0020

APTE/APDA:
RAQUEL DA SILVA BERNARDES

APDO/APTE:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, foram interpostos recursos de apelação por
RAQUEL DA SILVA BERNARDES
e pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guaçuí/ES que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos nos autos de ação declaratória de nulidade de contrato, cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, proposta pela primeira contra o segundo, visando à anulação do contrato de empréstimo consignado que Raquel alega não ter celebrado.

Sustenta a apelante/apelada Raquel da Silva Bernardes (id. nº 9301339) que o contrato de empréstimo consignado é fraudulento, conforme comprovado por perícia grafotécnica que atestou que as assinaturas presentes não foram realizadas por ela.

Além disso, afirma que não recebeu os valores em sua conta bancária, sendo eles sacados diretamente em agência diversa daquela em que possui relacionamento.

Por isso, pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, alegando que o valor fixado na sentença é insuficiente diante do abalo psicológico e das dificuldades financeiras enfrentadas.

Já o recorrido/recorrente Banco do Brasil S/A (id. nº 9301334) requer a reforma integral da sentença, argumentando que o contrato foi firmado de maneira regular, com a manifestação voluntária da apelante/apelada.

Afirma que a cobrança foi legítima e que não há elementos suficientes para justificar a nulidade do negócio jurídico, tampouco a condenação em danos morais e materiais.

Alega, ainda, que a parte contrária não comprovou qualquer prejuízo efetivo e que o dano moral não está configurado, tratando-se de mero aborrecimento. Em caso de manutenção da condenação, requer a redução do valor da indenização por danos morais, bem como a exclusão da condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

Inicialmente, ao analisar os autos, observo que a apelante/apelada Raquel da Silva Bernardes, viúva e pensionista, ajuizou ação contra o Banco do Brasil S/A, alegando a realização fraudulenta de um contrato de empréstimo consignado, gerando descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

A autora, ora recorrente/recorrida relatou que jamais contratou o referido empréstimo e que a falsificação de sua assinatura foi comprovada em perícia grafotécnica. Em decorrência dos descontos, a ela teria enfrentado dificuldades financeiras e psicológicas, dada sua dependência do benefício para manutenção familiar.

Dito isso, importante pontuar que a legislação consumerista, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), define como consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2º). O conceito de fornecedor, por sua vez, abrange todas as pessoas físicas ou jurídicas que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços (art. 3º). Este conceito engloba também os fornecedores imediatos, que são os responsáveis diretos pela relação de consumo estabelecida com o consumidor.

No mais, segundo o CDC, as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito são, indubitavelmente, serviços submetidos ao regime consumerista (art. 3º, §2º). Assim, sendo o banco apelado/apelante fornecedor direto do serviço e a apelante/apelada uma consumidora, a relação é regida pelas normas do microssistema de proteção ao consumidor, as quais impõem ao fornecedor o dever de prestar serviços com qualidade, segurança e transparência.

Dito isso, observo que, no caso, o contrato de empréstimo consignado objeto da demanda foi apresentado com assinatura supostamente atribuída à autora. Contudo, como se vê, a mera presença de tal assinatura não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação. O contrato assinado não pode, isoladamente, demonstrar que foi efetivamente subscrito pela recorrente/recorrida, considerando as circunstâncias apontadas de suspeita de falsificação.

Não bastasse, a perícia grafotécnica realizada concluiu que a assinatura constante do contrato não partiu do punho da apelante/apelada, o que evidencia que o documento apresentado não configura prova robusta da manifestação de vontade dela na contratação do empréstimo. Tais elementos fundamentam a alegação de que o banco apelado/apelante não observou os cuidados necessários para evitar a fraude.

Quanto ao laudo pericial (ID nº 9301313), são relevantes as respostas aos quesitos e a conclusão, que transcrevo abaixo:

[...] RESPOSTA: A assinatura constante no documento descrito no item 2
não emanou do punho caligráfico de Raquel da Silva Bernardes
.

[...]

Considerando a fundamentação apresentada, conclui-se que a assinatura acostada na “Autorização de consignação nos benefícios previdenciários em conformidade com a Lei 10.820”, datada em 17 de dezembro de 2023, id 28009326, fornecido através de meio digital
não emanou do punho caligráfico do Sra.
RAQUEL DA SILVA BERNARDES
(CPF n.º 083.602.927-52 e CIRG n.º 1.820.895-ES) [...] (grifei).

Dessa forma, as provas dos autos, notadamente o laudo pericial ID nº 9300629, possibilitam concluir que o banco recorrido/recorrente vem realizando descontos mensais nos proventos de aposentadoria da apelante/apelada, sem que esta tenha autorizado a contratação de qualquer empréstimo.

De mais a mais, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e o Tema Repetitivo 466 do mesmo STJ estabelecem que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros, inclusive em contratos firmados mediante falsificação. Esse entendimento visa assegurar que o risco da atividade bancária recaia sobre o fornecedor, que detém maior capacidade técnica para evitar danos ao consumidor.

Além disso, importante salientar a Política Nacional das Relações de Consumo, conforme o art. 4º do CDC, busca proteger o consumidor de abusos, promovendo a transparência e a segurança nas relações de consumo, ao passo que o art. 6º do CDC reforça que é direito básico do consumidor a reparação de danos patrimoniais e morais, garantindo-lhe proteção jurídica contra condutas lesivas.

Assim, diante das provas produzidas e considerando que o magistrado é o destinatário das provas (CPC, art. 370), agiu com acerto o MM. Juiz
a quo
ao considerar os elementos constantes dos autos suficientes para reconhecer a inexistência do contrato questionado.

Por isso, comprovados os descontos indevidos nos proventos de aposentadoria da recorrente, justifica-se o dever do banco apelado/apelante de indenizar os danos materiais, correspondentes às quantias indevidamente descontadas.

No tocante aos danos morais, mais uma vez não assiste razão à apelante/apelada.

A legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, o importe de danos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Saliento que a referida quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em casos similares ao examinado nestes autos. Vejamos:

[...] 2. A responsabilidade da instituição financeira se caracteriza pela falha no sistema de segurança que permitiu a contratação de empréstimo mediante fraude, configurando fortuito interno e atraindo a responsabilidade objetiva nos termos da Súmula 479 do STJ. A ausência de comprovação da regularidade da contratação pelo banco reforça a tese de falha na prestação do serviço. 3. O dano moral é reconhecido pelo impacto do evento no bem-estar da autora, que se viu obrigada a tomar medidas legais para contestar um débito indevido em sua conta. A indenização, inicialmente fixada em R$ 8.000,00,
é reduzida para R$ 5.000,00, em conformidade com precedentes do tribunal que consideram a razoabilidade e proporcionalidade da verba compensatória em situações similares
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00. [...] (Apelação Cível nº 5006443-33.2023.8.08.0047, Relª. Desª.
HELOISA CARIELLO
, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/10/2024).

[...] 1) Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados na conta-corrente do demandante, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2)
Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em descontos indevidos em sua conta-corrente. [...]. (Apelação Cível nº 0002579-45.2021.8.08.0014, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/03/2023).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11 do CPC, salientando a aplicação da Súmula nº 326, do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
Sessão Ordinária Presencial de 18/02/2025

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões